Tribunal: STF
Processo: ARE 1350421
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito eleitoral. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prestação de contas partidárias. Programas de participação política das mulheres. Emenda Constitucional 117/2022. Anistia. Fato superveniente. Retorno dos autos ao tribunal Superior Eleitoral.



     I. Caso em exame



     1. Embargos de declaração opostos em processo de prestação de contas partidárias. 



     2. O voto discute a aplicabilidade da Emenda Constitucional 117/2022, que estabelece percentuais mínimos de recursos públicos para programas de promoção e difusão da participação política das mulheres e candidaturas femininas, bem como fixa regras de anistia para partidos que não cumpriram tais percentuais em exercícios financeiros anteriores.



     3. O acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral está em dissonância com o teor da superveniente Emenda Constitucional 117/2022.



     II. Questão em discussão



     4. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da Emenda Constitucional 117/2022, que trata da aplicação de recursos públicos em programas de participação política das mulheres e candidaturas femininas, bem como das regras de anistia para o não cumprimento de percentuais mínimos em exercícios financeiros anteriores, impõe o retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento com base na nova disciplina.



     III. Razões de decidir



     5. A Emenda Constitucional 117/2022, ao acrescentar os § 7º e § 8º ao art. 17 da Constituição Federal, estabeleceu a obrigatoriedade de partidos políticos aplicarem, no mínimo, 5% dos recursos do fundo partidário em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, e 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais para candidatas.



     6. O art. 2º da EC 117/2022 assegura aos partidos políticos que não utilizaram ou tiveram valores não reconhecidos para os programas de promoção da participação política das mulheres a utilização desses valores em eleições subsequentes, vedando a condenação pela Justiça Eleitoral em processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que não tenham transitado em julgado até a data de promulgação da emenda.



     7. Considerando que o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral se encontra em dissonância com a nova disciplina constitucional, e que a novel regra se aplica a todos os processos em curso que não tenham transitado em julgado até a promulgação da EC 117/2022, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento do mérito com base nos parâmetros atualizados.



     IV. Dispositivo e tese



     8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para reconhecer a incidência da Emenda Constitucional 117/2022 e determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para novo julgamento do feito.



     Tese de julgamento: A Emenda Constitucional nº 117/2022 alcança os processos de prestação de contas partidárias que ainda não tenham transitado em julgado até sua promulgação. É vedada a aplicação de sanções, inclusive de devolução de valores, aos partidos que, em exercícios anteriores, não tenham cumprido os percentuais mínimos de recursos destinados à promoção da participação política das mulheres, desde que o processo esteja pendente de trânsito em julgado. 



     _________



     Dispositivos relevantes citados: EC 117/2022, arts. 1º, 2º e 3º; CF/1988, art. 17, §§ 7º e 8º.



     Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.352.017-AGR-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli.